Tribunal: STF
Processo: ARE 1410062
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO: DEFICIÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC e 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto do recurso extraordinário, consta a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. Prazo prescricional interrompido com a propositura da ação coletiva. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. A existência de relação contratual entre as partes impõe a responsabilidade do agravante pelos valores creditados na caderneta de poupança do agravado. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. Matéria já apreciada na sentença na Ação Civil Pública. Preclusão operada. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 9, p.2).  



    3. Não houve oposição de embargos de declaração.



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da CRFB. Sustenta que “[o] não conhecimento dos recursos, sob o fundamento de ausência de peça obrigatória ao agravo de instrumento,configura violação ao direito de ampla defesa e do contraditório do recorrente, devendo ser rechaçado pelo Judiciário, por violar o ainda princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal” (e-doc. 12, p. 5).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. No recurso extraordinário, o recorrente limita-se a discorrer sobre o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Ocorre que o Colegiado de origem, ao negar provimento ao recurso da instituição bancária, afastou o pleito de consumação da prescrição, assentando a legitimidade passiva do Banco e concluindo pela preclusão da discussão referente ao caso fortuito e à força maior. Ao final, julgou prejudicado o agravo regimental interposto contra decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente. 



    6. Dessa forma, as razões do recurso estão dissociadas do acórdão recorrido, não tendo se desincumbido o Banco do Brasil do ônus processual de impugnar especificamente os argumentos constantes do ato recorrido, o que atrai a incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF:  



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”   



    7. Para corroborar a incidência dos enunciados retromencionados na temática em apreciação, destaco precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:  



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.773-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.141.061-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 11/10/2018; grifos nossos).  



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.020.743-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 04/08/2017; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias a quo, deixo de fixar honorários recursais. 



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de março de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator